Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
1. Embora não previsto no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, que consiste no equívoco ou descuido do julgador em relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão.
2. Na hipótese, as embargantes alegam que o pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 986 foi julgado prejudicado, sob a premissa equivocada de que o EREsp 1163020/RS havia transitado em julgado em 24/06/2024. Razão lhes assiste.
3. No julgamento do REsp 1734902/SP, o Superior Tribunal de Justiça – STJ aprovou, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, referente ao Tema Repetitivo 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
4. O respectivo acórdão transitou em julgado em 24/06/2024. Ressalte-se que, mesmo que não houvesse o trânsito em julgado, a tese firmada já deveria ser aplicada desde a publicação do acórdão, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
5. O Tema Repetitivo 986 possui como paradigmas outros recursos que ainda não transitaram em julgado. Todavia, pelas mesmas razões anteriormente expostas, tal fato não impede a eficácia executiva da tese vinculante firmada pelo STJ.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, porém sem efeitos modificativos.